Tribunal: TJPA
Processo: 0826226-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826226-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RAIMUNDO CARNEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. AÇÃO DE REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.150/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, em demanda originária de revisão de valores do PASEP cumulada com indenização por danos materiais, fundada em alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada.

II QUESTAO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (I) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (II) definir a competência jurisdicional para o processamento da demanda; (III) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que versem sobre falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, incluindo hipóteses de desfalques, saques indevidos ou ausência de correta aplicação de rendimentos.

2. A pretensão autoral não se limita à discussão abstrata de índices de correção monetária, mas envolve alegações concretas de má gestão da conta individual, atrai a responsabilidade instituição financeira.

3. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, afasta-se a alegação de incompetência da Justiça Estadual, inexistindo, neste momento, justificativa para deslocamento à Justiça Federal.

4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere a produção de prova pericial por reputar suficiente o conjunto probatório já constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

5. Ausência de elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que envolvam falha na prestação do serviço relacionada à gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme Tema 1.150 do STJ.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o magistrado entende suficiente o conjunto probatório para julgamento da lide."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 370 e 485, VI; LC n° 8/1970; LC nº26/1975.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n° 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman

Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023, DJE 21/09/2023 (Tema 1.150).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.

Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de instrumento n° 0826226-71.2025.8.14.0000, que afastou as alegações de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa.

A demanda originária (n° 0808389-44.2025.8.14.0051) consiste em ação de revisão e pagamento de valores do Pasep c/c indenização por danos materiais ajuizada por Raimundo Carneiro De Sousa em face do Banco do Brasil S.A., na qual a parte autora alegou irregularidades na atualização dos valores depositados em sua conta vinculada (ID: 142907799).

Em decisão, Num. 161438341, o juízo ad quo deixou de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, indeferiu a produção de prova pericial antes requerida e anunciou o julgamento antecipado do feito.

Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento n° 0826226-71.2025.8.14.0000, suscitando novamente a ilegitimidade passiva e o cerceamento de defesa.

O recurso foi apreciado monocraticamente (Num. 33575972) em que conheci o presente recurso e afastei a ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a pretensão autoral, diz respeito à apuração de eventual responsabilidade por falha na gestão individual da conta vinculada ao PASEP e afastei o cerceamento de defesa.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente Agravo Interno (Num. 34101375), no qual sustenta, em síntese: (I) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas relativas à recomposição de saldo do PASEP, defendendo que a responsabilidade seria exclusiva da União, com fundamento no Tema 1.150 do STJ, nos arts. 17 e 485, Vl, do CPC, bem como na legislação de regência do PASEP (LC n° 8/1970 e LC n° 26/1975), sustentando que atua apenas como agente operador; (II) a distinção entre hipóteses de falha na prestação do serviço e discussão sobre índices de correção monetária, alegando que o caso concreto se enquadra nesta última;(III) a incompetência da Justiça Estadual, com deslocamento para a Justiça Federal; (IV) o cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil, reputada imprescindível para apuração dos valores; ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito, ou, subsidiariamente, determinar a produção da prova pericial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento dos pedidos contidos no Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões, Num. 35159326, a parte recorrida pugnou pelo improvimento do recurso.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, a legitimidade passiva deve ser aferida, em regra, a partir das afirmações constantes da petição inicial e da relação jurídica material deduzida em juízo. No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a parte autora não se limita a questionar, de forma abstrata, a política normativa de correção monetária do Fundo PIS/PASEP. A pretensão deduzida está relacionada à alegada existência de irregularidades na gestão individual da conta vinculada ao PASEP, com discussão acerca de eventual falha na prestação do serviço, inclusive quanto à atualização dos valores depositados.

Tal compreensão encontra respaldo no julgamento do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi fixada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. O precedente indicado estabelece:

(...) TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Desse modo, a decisão monocrática agravada, ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista que conforme se extrai dos autos, a parte autora vem a juízo questionar a má gestão dos fundos do PASEP, de responsabilidade do Banco do Brasil (ID: 142907799).

Por conseguinte, também não merece acolhimento a tese de incompetência da Justiça Estadual, pois, reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda fundada em alegada falha na prestação do serviço relativo a conta vinculada ao PASEP, não há motivo, neste momento, para deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Em relação, o alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil, entendo que a insurgência não merece acolhimento. Pois, Juízo de origem consignou que a controvérsia possui natureza predominantemente de direito, bem como que o feito se encontrava suficientemente instruído para o julgamento da causa.

Tal conclusão insere-se no âmbito do poder instrutório conferido ao magistrado, destinatário da prova, a quem compete avaliar a necessidade, utilidade e suficiência dos elementos probatórios para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia discutida nos autos prescinde, em princípio, da produção de prova pericial, sobretudo porque as partes já trouxeram aos autos documentos aptos à análise da matéria, notadamente o extrato da conta vinculada ao PASEP (Num. 142907807), o cálculo detalhado apresentado (Num. 142907808), bem como o extrato juntado pelo próprio agravante (Num. 148892650).

Assim, não se evidencia cerceamento de defesa quando o magistrado, diante de conjunto probatório que reputa suficiente, indefere a produção de prova considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia. Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada também nesse ponto.

Nesse cenário, não há ilegalidade na decisão que indeferiu, por ora, a produção de prova pericial contábil, sobretudo porque fundada na suficiência do conjunto probatório já existente.

Portanto, o presente agravo interno não trouxe argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil e denegando a alegação de cerceamento de defesa.

É o voto.

Belém-PA, 29 de maio de 2026.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 29/05/2026